Tribunal: TJDFT
Processo: 0726097-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CIRCUNSCRIÇÃO COM MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES. ART. 78, II, “B”, DO CPP.
I – O art. 78, II, do CPP fixa critérios sucessivos para a determinação da competência em casos de crimes conexos praticados em mais uma localidade, devendo prevalecer o juízo processante da infração mais grave. Se as penas forem de igual gravidade, preponderará o Juízo em que houver o maior número de infrações. Somente se referidos critérios forem inservíveis, a competência será firmada pela prevenção.
II – Segundo a doutrina de Norberto Avena, na averiguação de qual seria a pena mais grave “deve-se, primeiramente, levar em conta a natureza da pena cominada – reclusão é mais grave do que a detenção; esta, por sua vez, é mais grave que a prisão simples e a multa. Sendo da mesma natureza (...), considerar-se-á a quantidade de pena prevista in abstratcto – primeiramente a pena máxima e, após, a pena mínima”.
III – A doutrina considera que a receptação nas modalidades “transportar”, “conduzir” e “ocultar” é permanente, podendo-se considerar como local do crime aquele em que o bem é localizado e apreendido.
IV – Se o critério principal (local da prática do crime mais grave) não for suficiente para a definição da competência, esta será definida a partir do local em que houver ocorrido o maior número de infrações, nos termos do art. 78, II, “b”, do CPP.
V – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.